Tribunal: TJMT
Processo: 1024290-84.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024290-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (AGRAVANTE), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (AGRAVADO), Espólio de Ademar Fransisco Peserico (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (AGRAVADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO NOS AUTOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (INDEFRIEMNTO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS AGRAVADOS) – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO (AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E TÍTULOS FORJADOS MEDIANTE FRAUDE) – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERÍCIA DEMONSTRANDO O ATO ILÍCITO – DECISÃO SINGULAR QUE APONTA A ANÁLISE DA QUESTÃO EM JUÍZO SANEADOR DO QUAL NÃO HOUVE RECURSO – VIABILIDADE DE APRECIAÇÃO APÓS A FASE INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DAS PROVAS TRAZIDAS – DESCABIMENTO DE ANÁLISE ACERCA DAS PROVAS AINDA NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO “A QUO” SOBRETUDO PORQUE DEVEM SE SUBMETER AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

Mantém-se a decisão exarada em primeiro grau de jurisdição, e, por consequência, a que indeferiu o pleito liminar em sede recursal, pela via de Agravo de Instrumento, quando não preenchido o requisito concernente à verossimilhança das alegações, sobretudo quando disposto na decisão do Juízo singular, que a questão já foi tratada no juízo saneador, da qual não houve recurso, de modo que eventuais provas trazidas posteriormente devem ser apreciadas, oportunamente, ou seja, após a fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO
, em face de decisão da lavra do Dr. Alexandre Elias Filho – Relator em substituição legal, nos autos de Agravo de Instrumento
n.
1024290-84.2020.8.11.0000,
interposto por ele, em face de
ALVARO LUIZ DAL RICI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO), INDEFIRIU
o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo-se a decisão do Juízo “a quo”, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 2053-83.2012.8.11.0055,
INDEFERIU o pedido de revogação da tutela provisória de reintegração de posse concedida aos ora Agravados
(ALVARO LUIZ DAL RICI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO)
.

Em síntese, os Agravantes alegam que a decisão merece reforma, pois “(...)
os Agravados ajuizaram ação originária para, ilicitamente, obter a posse de 8.755 dos 41.969 hectares da Fazenda Itaipu, cujo legítimo possuidor é o Agravante, desde 1966”; que “(...) A ação movida pelo Agravado decorre de suposto direito de posse, o qual é fundamentado em matrícula cuja falsidade foi reconhecida em prova pericial recém realizada. Cabe destacar que, não obstante a nulidade das matrículas, este tipo de documento serviria apenas para comprovar a propriedade e não a posse, sendo que os Agravados não apresentaram quaisquer provas do alegado exercício da posse sobre a área ou da ocorrência de esbulho”.

(ID. Num. 73325461 - Pág. 4)

Diz que “(...) No início do feito, o Magistrado a quo à época, Dr. André Luciano Costa Gahyva, ESTRANHAMENTE, deferiu a liminar de Reintegração de Posse em favor dos Agravados, em que pese ausentes os requisitos necessários e mesmo sem a realização da audiência de justificação (fls. 494/499), anteriormente designada pelo Juízo”; e que “(...) Posteriormente, o Agravante demonstrou a falsidade da transmissão de propriedade alegada pelos Agravados, considerando não apenas a duplicidade das matrículas, mas também a existência de Escritura Pública Declaratória (Id. 66948969 ) que confirmou que a área nunca fora transmitida aos Agravados e salientou a falsidade dos documentos utilizados para qualificação de Alice de Jesus (suposta vendedora) na procuração que fora utilizada para venda , conforme constatado pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Id. 66948972). Ato seguinte, durante a instrução probatória, foi juntado aos autos laudo técnico produzido por perito designado judicialmente – Id. 66948964/66948965, que corroborou toda a matéria arguida pelo Agravante acerca (i) da falsidade das matrículas acostadas aos autos pelos Agravados como prova do domínio, em razão de fraude na sua confecção e registro e (ii) da inexistência da suposta posse por parte dos Agravados sobre os dois imóveis rurais objetos desta ação”. (ID. Num. 73325461 - Pág. 5)

Salienta que “(...) Como não poderia deixar de ser, o D. Juízo a quo HOMOLOGOU o laudo pericial que concluiu pela existência de duplicidade de matrículas junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, sendo que as matrículas das quais se valiam os Agravados para indicar sua posse foram constituídas POSTERIORMENTE às matrículas já existentes naquele CRI, ou seja, não têm qualquer eficácia jurídica (Id. 66948967)”; e que “(...) diante desse quadro probatório completamente distinto daquele em que fora deferida a medida liminar, o Agravante compareceu aos autos originários e requereu a revogação da liminar de Reintegração de Posse concedida em face dos Agravados . Contudo, o D. Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da liminar, desconsiderando a farta comprovação da falsidade dos documentos utilizados pelos Agravados, sob o singelo argumento de que deveria ser preservada a estabilidade da liminar”. (ID. Num. 73325461 - Pág. 6)

Argumenta que o Dr. Alexandre Elias Filho – Magistrado – Relator substituto quando indeferiu o pedido de efeito suspensivo, deixou de observar a presença dos requisitos fixados no CPC, para a sua concessão, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e presença de risco de dano.

Destaca que “(...) mesmo tendo comprovado exaustivamente a pretensão ilícita dos Agravados com a demanda judicial, o Agravante continua a ser injustamente privado do exercício de seu direito legítimo de posse sobre o imóvel, apenas para que seja resguardada a “estabilidade da liminar”, em nítida contraposição ao disposto no 296 do Código de Processo Civil, que ressalta o caráter provisório da medida liminar, revogável na hipótese de fatos novos que afastem os requisitos necessários para a sua concessão” (ID. Num. 73325461 - Pág. 7)

Assevera que a liminar pode ser revogada a qualquer tempo, sobretudo quando constatada a alteração dos fatos que deram ensejo à decisão de concessão.

Defende que “(...) após o contraditório e a produção de provas nos autos, incluindo -se a prova pericial, restou comprovada não apenas a inocorrência dos fatos alegados pelos Agravados, mas também sua má-fé ao utilizar documentos falsos como prova do direito alegado e, portanto, caberia ao D. Juízo realizar com urgência a reanálise dos fundamentos que ensejaram a concessão da liminar, dado que os fatos novos revelaram a inexistência de posse pelos Agravados. Sempre com a devida vênia, o pedido de antecipação da tutela recursal para revogação da liminar nunca tratou de “alterar o entendimento a cada passo da instrução probatória”, mas sim de efetivar -se a urgente reparação da injustiça ocasionada pela concessão da liminar fundada em um equívoco a que os Agravados levaram o Juízo a quo.

Sustenta que toda a instrução probatória indica que os fatos que fundamentaram a liminar foram manipulados pelos Agravados; e que é necessária a reforma da decisão agravada, eis que fatos novos comprovam a utilização do judiciário para obtenção de fim ilícito; que há risco de dano grave ao Agravante, e que a Ação de Reintegração demanda comprovação da posse, sendo que o suposto direito de propriedade dos Agravados baseia-se em títulos de propriedade nulos, o que demonstra a ausência de prova do exercício de posse.

Aduz que o Juízo “a quo” foi levado a erro, pois concedeu a liminar “(...) sem a audiência de justificação de posse, fundamentando-se, não apenas na absurda tese de que o Agravante estaria se ocultando da citação, mas na premissa inteiramente equivocada de que as provas carreadas com a inicial poderiam demonstrar os requisitos possessórios, quando efetivamente aqueles documentos, além de falsos, nada comprovavam, conforme agora restou esclarecido pela perícia judicial”. (ID. Num. 73325461 - Pág. 12)

Assevera que “(...) Embora a tutela possessória conferida possua caráter provisório, as decisões perpetuaram a injustiça em prejuízo do Agravante, que já se mantém a extensos sete anos privado do exercício de seu direito de posse, apenas em razão da comprovada má fé dos Agravados”; e que “(...) deve ser ponderado não apenas que a discussão de domínio é irrelevante para o julgamento da ação de REINTEGRAÇÃO de posse, mas, ainda, que nunca foi comprovada a posse anterior ao esbulho e que o título utilizado pelos Agravados é falso e, consequentemente, o fundamento utilizado para conceder a liminar possessória também inexiste. Inegavelmente, o Judiciário fora levado a erro!”. (ID. Num. 73325461 - Pág. 12)

Frisa a existência de fato novo – Laudo Pericial Homologado que comprovou a alteração do cenário fático – duplicidade de matrícula e inexistência de indícios de posse e inexistência de esbulho.

Apontam que “(...) não houve a necessária ponderação a respeito da nova prova produzida nos autos: o laudo pericial recentemente homologado, que concluiu que as matrículas das quais se valiam os Agravados para indicar sua posse foram constituídas POSTERIORMENTE a outras matrículas já existentes no mesmo Cartório de Registro de Imóveis, ou seja, não têm qualquer eficácia jurídica, corroborando os inúmeros indícios de falsidade apresentados pelo Agravante”; que “(...) nos termos do laudo, esclarece-se novamente que a origem da cadeia dominial está na transmissão do Título Definitivo de Propriedade do Lote Uval, expedido em nome de Alice de Jesus, que foi levado a registro público perante o CRI de Rosário do Oeste – MT, em 1954 (fls. 2880/2881 e fls. 2827/2876). O Ilmo. Perito destacou, inclusive, que o referido título de origem está vinculado ao “Ribeirão Formoso”, enquanto as certidões de matrículas nº 17.414 e nº 17.415, apresentadas pelos Agravados a fim de levar o Poder Judiciário a erro, estão vinculadas a sudeste, ao acidente natural “Aldeia Queimada” e à nascente do “Córrego Tamanduá”; que “(...) Pela cadeia dominial na qual se firmam os Agravados, o Lote Uval foi registrado no 1º Serviço de Notas e Registros da Comarca de Tangará da Serra, sob matrícula nº 17.311, no ano de 2000, quando supostamente Alice de Jesus teria alienado o lote aos Agravados. Contudo, em tempo ANTERIOR ao referido registro em favor dos Agravados, foi gerada uma primeira linha de cadeia dominial (conf. fls. 2900/2926), em que Alice de Jesus prometeu a venda do Lote Uval à Colonizadora Sul Agrícola Ltda. e, atualmente, esta linha dominial estaria finda nas matrículas nº 1.437 e nº3.983 de Tangará da Serra, que revelam, respectivamente, 4840 ha e 2.630 ha de propriedade de Antônio Paulo Trintin, além de 1.212ha de propriedade de Jorge Hauly, conforme matrícula nº 6.624, oriunda da matrícula nº 3.983”. (ID. Num. 73325461 - Pág. 13 e 14)

Salienta que é inequívoca a relevância da perícia realizada, que corroborou a declaração da Secretaria de Segurança Pública e a Declaração de Lourival Foleis, de que a aquisição dos imóveis de matrícula n. 1414 e 1415 pelos Agravados não passou de uma fraude, e que “(...) a PROVA PERICIAL evidenciou que os Agravados NUNCA detiveram a posse sobre o imóvel objeto da demanda , ante a declaração colhida pelo perito de vizinho ao imóvel objeto da lide, o Sr. Antônio Moacyr Bettio – que, na ocasião, reconheceu a justa e duradoura posse exercida pelo Agravante José Eustáquio sobre a totalidade da área da Fazenda Itaipu, cuja área objeto da perícia é parte, além da constatação de inexistência de qualquer vestígio do quanto relatado pelos Agravados”; que “(...) o D. perito foi claro não apenas a respeito da AUSÊNCIA DE QUALQUER VESTÍGIO DE EDIFICAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELOS AGRAVADO S, mas também a respeito da inexistência de queda d’água que pudesse servir para instalação de gerador de energia, ao contrário do que os Agravados haviam alegado”. (ID. Num. 73325461 - Pág. 14 e 15)

Requerem a imediata revogação da decisão que revigorou a liminar de reintegração de posse aos Agravados, ante a constatação de atuação maliciosa dos Agravados, a fim de que não sejam maximizados os prejuízos injustamente impostos, acarretados mediante a impossibilidade de exercer o livre direito de posse sobre a área, impedido de obter frutos desse direito, em razão de demanda proposta com má-fé dos Agravados.

Caso não seja esse o entendimento, pede que o recurso seja julgado pela Câmara, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto específico deste AGRAVO INTERNO, interposto por
ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO
, é a decisão que
INDEFIRIU
o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo-se a decisão do Juízo “a quo”, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse nº 2053-83.2012.8.11.0055,
INDEFERIU o pedido de revogação da tutela provisória de reintegração de posse concedida aos ora Agravados
(ALVARO LUIZ DAL RICI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO)
.

Inicialmente compete a esse relator analisar as questões, notadamente quanto aos requisitos para se aferir se houve o acerto ou não do Magistrado “a quo”, que, no caso, frise-se indeferiu o pedido de revogação de reintegração de posse concedida aos Agravados.

Com esse viés, malgrado as alegações do Agravante, não vejo como reconsiderar a decisão recursal por mim exarada, isto porque, primeiro, ficou claro que a questão (pedido de reconsideração) foi tratada na fase do saneador, sendo que não houve manejo de nenhum recurso, conforme apontado pelo Juízo monocrático; segundo, porque a declaração por escritura pública do Sr. Lourival Augusto Foles, por si só, efetivamente, não possui o condão de desqualificar a liminar concedida pelo Juízo, que deve ser ratificada pelo Juízo, após o contraditório e ampla defesa; e terceiro, porque a informação referente à nulidade dos títulos e da posse dos Agravados será analisada posteriormente, também sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Com esses fundamentos, tenho que não seria o caso de provimento deste Agravo Interno, devendo-se manter na íntegra a decisão do Juízo “a quo”, ante a falta de requisitos para a concessão da liminar, em sede recursal, em favor do Agravante, caindo por terra, a meu viso, inclusive a alegação de que não houve audiência de justificação, posto que, conforme mencionado alhures, a questão foi tratada em juízo saneador, sem a apresentação de recurso; de modo que as provas tidas como novas devem ser analisadas, no meu entender, primeiramente pelo Juízo singular.

Assim, mantém-se a decisão combatida, que se espelhou nos documentos, mas também na fundamentação adotada pelo Juízo monocrático quando dispôs que:

“A parte demandada, no Id. 349531 (Ref: 04, de 09/10/2020), pede a revogação da liminar, assentando tal pleito, grosso modo, nas premissas de que o laudo pericial de fls. 2.717/2.934 demonstrou tanto a inexistência da posse como a nulidade das matrículas, tal qual que os próprios autores teriam declarado, às fls. 1.714/1.715, a inexistência de posse e o desinteresse no feito, além do que a empresa AFG do Brasil S/A estaria envolvida em outras tentativas fraudulentas de obtenção de direitos sobre a área de posse legítima do espólio de José Eustáquio.

(...) para decidir o vertente pedido parto do que fora consignado anteriormente, mais especificadamente no ato judicial de fls. 1.297/1.308-verso, destacando, sem embargo das demais considerações lá expostas, o seguinte trecho:

“Em suma, o pedido de reconsideração já fora apreciado e indeferido no despacho saneador, de modo que tem incidência na espécie o artigo 507 do CPC.

(...) Ora, não se manejou qualquer ecurso sobre o conteúdo da aludida decisão, de modo que não pode o órgão judicante alterar o “decisum” sem que se depare com fato novo relevante, imperando, no caso, a preclusão.

(...)

A propósito, o documento de fl. 877, que consiste em declaração, por escritura pública, do Sr. Lourival Augusto Foles, por si só, não pode demover a liminar deferida, mesmo porque, por ser declarado, deverá ser ratificada em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, e confrontada com os demais elementos de prova existentes e que, porventura, venham a ser produzidas.

Aliás, não se está dizendo que não serão analisadas as questões suscitadas pela parte demandada, mormente as que envolvem a nulidade dos títulos e a posse exercida sobre a área litigiosa, porém, que isso se dará após a fase instrutória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o despacho saneador de fls. 866/874. E somente não se avançou para a fase instrutória por conta da “sucessão causa mortis” que ainda pende de regularização.

Assim, já deferidas as provas, deve-se aguardar a instrução probatória para, ao final, ratificar ou revogar a liminar, isso sob a ótica de uma cognição exauriente. Não é crível que a tutela de urgência seja revista a cada elemento de convicção novo, pois estaria como folha ao vento, e esse não é objetivo da tutela possessória, mesmo porque reclama certa estabilidade. Somente prova inconcussa e relevante, sobre fato novo, seria hábil a esse mister, o que não se viu no vertente caso.

Não é muito recordar que, como se colhe da certidão de fl. 838, a liminar já havia sido cumprida e, no momento, pede-se apenas o seu revigoramento, como constou da decisão de fls. 981/984.

Em resumo, forçoso o revigoramento da liminar, com a efetiva reintegração da parte autora na posse do imóvel, pois assim constou da decisão que, no momento, não é passível de reanálise.

Veja-se que, segundo os atos judiciais de fls. 437/438 e de fls. 494/499, endossados pelo acórdão de fls. 855/859 (Agravo de Instrumento n. 111.687/2013), como acima transcrito, fora a própria parte demandante quem deu causa à inexistência da audiência de justificação. Ou seja: teria contribuído para que a tutela de urgência tivesse sido proferida sem o incremento da prova oral.

Essa decisão revela, de pronto, que não é de hoje que se busca revogar a liminar deferida, tanto é que cita, inclusive, um primeiro pedido de reconsideração já decidido no saneamento. No feito fora exercido o contraditório à saciedade até que se concretizou o revigoramento da liminar, com decisões, às dezenas, enfrentando toda a sorte de argumentos, porém, nenhum que fosse hábil a promover a revogação da liminar (...)”.

Desse modo, mantenho a decisão combatida, eis que não há elementos que imponham a reforma da decisão liminar, nem possuam o condão de desqualificar a decisão exarada pelo Juízo singular, ao menos em sede de cognição sumária.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021